Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 22 do CDC, compete às concessionárias de serviços públicos fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos; sendo que, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
2. A demora por 17 (dezessete) longos meses para o fornecimento de energia elétrica, o qual foi materializado pela concessionária em apenas 3 (três) dias após decisão judicial, é suficiente para caracterizar a conduta ilícita da concessionária suscetível de indenização.
3. Na fixação do quantum referente ao dano moral, há de se ter por parâmetro um valor razoável, observando-se as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido. Observados tais parâmetros, incabível a alteração do valor fixado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.